Tribunal: STF
Processo: HC 244217
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Direito de aguardar o julgamento em liberdade. Liminar deferida para beneficiar o segundo paciente. 



I. Caso em exame



1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a prisão preventiva dos pacientes.



II. Questão em discussão 



2. Saber se estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. 



III. Razões de decidir



3. A prisão preventiva de acusado primário e de bons antecedentes, pelo tráfico de reduzida quantidade de drogas, é contraproducente do ponto de vista da política.



4. Considerando que o primeiro paciente (Thomas) responde a outro processo-crime, não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na manutenção da prisão preventiva. 



5. Com relação ao segundo paciente (Ricardo), ficou demonstrada a plausibilidade do direito e a urgência da decisão.



IV. Dispositivo



6. Liminar parcialmente deferida para assegurar ao segundo paciente (Ricardo) o direito de aguardar o julgamento da ação penal, em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem prisional por fundamentação idônea. 



_______ 



Atos normativos citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, contra decisão que indeferiu o pedido de liminar no HC 929.459, do Superior Tribunal de Justiça.



2. Extrai-se dos autos que os pacientes (Thomas e Ricardo) foram presos em flagrante delito, em 25.06.2024, pelo tráfico de “10 pedras de crack, 61 porções de cocaína e 16 porcões de maconha”. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. 



3. Inconformada com a manutenção da custódia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ordem, contudo, foi denegada. Em seguida, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Vice-Presidência daquela Corte Superior indeferiu o pedido de liminar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de elemento concreto que justifique a decretação da prisão preventiva. Argumenta que os pacientes são primários, de bons antecedentes e possuem emprego lícito e residência fixa no local da culpa, sendo certo que “a quantidade de droga não se mostra expressiva quando comparada ao fluxo normal de vendas no ambiente de tráfico intenso de entorpecentes”.



5. Com essa argumentação, a defesa requer “a concessão da ordem, de ofício, para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes por não estarem presentes os requisitos para tanto”, com ou sem imposição de cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal. 



6. Decido.



7. Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF.



8. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



9.  No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), ao menos no que diz respeito ao segundo paciente (Ricardo). 



10.  Com relação ao primeiro paciente (Thomas Abner Marcelino de Oliveira), os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão preventiva. Isso porque, conforme assentado pelo Tribunal Estadual, “Thomas responde a outro processo que estava suspenso na forma do art. 366 do Código de Processo Penal” (trecho da decisão do TJ/SP - doc.02). Logo, nesse ponto específico, não é possível cogitar de deferimento da medida liminar. 



 



11.   Já no que diz respeito à situação do segundo paciente (Ricardo Henrique Oliveira de Souza), o exame preliminar da causa sinaliza para a possibilidade de conceder ao acusado o direito de aguardar o julgamento da ação penal em liberdade. 



12.  A prisão preventiva de paciente primário e de bons antecedentes, pelo tráfico de reduzida quantidade de drogas (“10 pedras de crack, 61 porções de cocaína e 16 porcões de maconha”), é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Além disso, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico e na garantia da ordem pública.



13. Nessas condições, ao menos com relação à segregação cautelar de Ricardo, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).



14. Diante do exposto, e sem prejuízo de reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro parcialmente a medida cautelar para assegurar ao segundo paciente (Ricardo Henrique Oliveira de Souza) o direito de aguardar o julgamento da ação penal em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).



    Publique-se. Comunique-se, com urgência. 



Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



     Presidente